Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADVOGADOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deixou de acolher a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem.
2. O Código de Processo Civil em vigor inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. 2.1. A titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). 2.2. Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federal. 2.3. Convém ressaltar, não obstante, que o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal é desprovido de personalidade jurídica. Assim, afigura-se legítima a pretensão ora exercida pelo Distrito Federal de satisfação do crédito.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 3.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.3.2. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. 3.3. Convém ressaltar, no entanto, que a hipótese ora em exame não trata de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, de modo que o indexador SELIC deve ser aplicado apenas a partir da data da entrada, em vigor, da Lei no 14.905/2024.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.